Tribunal: STF
Processo: HC 212254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS DE PRISÃO PREVENTIVA. TESTEMUNHA PROTEGIDA NÃO LOCALIZADA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO ILEGAL. RELAXAMENTO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Silvânio Hortêncio Pirani, advogado, em benefício de Gabriel Conceição de Paula, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pelo qual, em 14.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 651.016/SP.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido o paciente denunciado, em 27.10.2018, pela suposta prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, nestes termos:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de junho de 2015, por volta das 21h36, na Rua Novo Horizonte, 35, Araribá, Ubatuba, GABRIEL CONCEIÇÃO DE PAULA, vulgo ‘caravela’, qualificado a fls. 95, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em Milton Rocha de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 40/41, que foram a causa efetiva de sua morte. 



    Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima estava dentro de seu bar, quando o denunciado e seus comparsas chegaram em duas motos, sendo que o denunciado e terceiro indivíduo, que estavam na garupa das motos, desembarcaram e efetuaram, de inopino, contra a vítima, diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que a levaram a morte. Evadiram-se em seguida. 



    Embora a vítima tenha sido socorrida ao posto de saúde do bairro da Maranduba, não logrou sobreviver. 



    Valeram-se, o denunciado e seus comparsas, de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque agiram rapidamente, de surpresa, sem que ela tivesse tempo de esboçar qualquer reação para se defender. 



    Pelo exposto, denuncio GABRIEL CONCEIÇÃO DE PAULA, como incurso no artigo 121, § 2º, IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida esta, determine-se a citação do denunciado, para que, no prazo legal, responda à acusação, prosseguindo-se nos demais atos processuais (...) (e-doc. 2).



    Ao receber a denúncia, em 26.11.2018, o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido em 9.2.2019 (e-doc. 3).



    3. Alegando-se excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2301072-17.2020.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.1.2021, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Tetsuzo Namba, denegou a ordem, recomendando-se “que o juízo de primeiro grau acautele-se para o cumprimento do ato deprecado, com solicitação da cópia do conteúdo, se feito, o quanto antes, devido às peculiaridades do caso e, se não realizado, que haja pela acusação outra alternativa para que não se demora muito mais no andamento do feito”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “1) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Denegação da ordem. 2) Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a não concessão de regime aberto ou prisão domiciliar (analisados em outros autos, nesta mesma Egrégia Câmara. 3) Inexistência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Os prazos não podem ser computados de maneira aritmética. Ainda mais agora, que se tem uma pandemia que mudou condutas. Por ora, mostra-se razoável o tempo que se leva para a tramitação, principalmente porque há audiência designada para 8.2.2021, 16:40 horas, no Juízo Deprecado, para se ouvir testemunha protegida. 4) Decisão mantida, com recomendação” (e-doc. 4).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 651.016/SP, denegado em 21.9.2021 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. NECESSIDADE APENAS DE SE OUVIR TESTEMUNHA PROTEGIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Precedentes. 2. Por ora, não se mostra desarrazoado o atraso no encerramento da instrução criminal nem há demonstração de desídia na condução do processo. Não obstante o paciente encontrar-se preso desde 7/2/2019, o feito é complexo, com necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas em outras comarcas. Além disso, as informações prestadas pelo Magistrado singular, às fls. 51/53, dão conta de que, a prisão do acusado foi reavaliada em diversas oportunidades e os autos aguardam apenas o retorno da carta precatória visando a oitiva da testemunha protegida para o encerramento da instrução e abertura de prazo para alegações finais. 3. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da 2ª Vara da comarca de Ubatuba/SP que imprima celeridade na oitiva da testemunha protegida e, por conseguinte, no julgamento do feito (Processo n. 0005008- 50.2015.8.26.0642)” (e-doc. 8).



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento, destacando a probabilidade de encerramento da instrução criminal na audiência designada para 21.11.2021. É a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. OITIVA DA TESTEMUNHA PROTEGIDA AGENDADA PARA DATA PRÓXIMA (22/11/2021). 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 2. No caso, não se mostra desarrazoado o atraso no encerramento da instrução criminal nem há demonstração de desídia na condução do processo. Não obstante o paciente encontrar-se preso desde 7/2/2019, o feito é complexo, com necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas em outras comarcas. Além disso, as informações prestadas pelo Magistrado singular, às fls. 51/53, dão conta de que a prisão do acusado foi reavaliada em diversas oportunidades. 3. Além disso, as informações atualizadas constantes no sitio do Tribunal local dão conta de que a audiência para oitiva da testemunha protegida foi designada para 22/11/2021, fato esse que resultará no encerramento da instrução criminal e na abertura de prazo para apresentação das alegações finais. 4. O excesso de prazo, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 5. Agravo regimental improvido” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, salientando ter sido o paciente preso em 9.2.2019, há mais de três anos, sem o encerramento da primeira fase do procedimento do júri.



    Afirma que não se teria concluído a instrução processual na audiência realizada em 22.11.2021, pela ausência de testemunha protegida, arrolada pela acusação.



    Pede a concessão da ordem liminarmente, para se determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    6. Em 8.3.2022, foram requisitadas informações ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP. As informações foram prestadas em 14.3.2022 (e-doc.15). Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, o juízo processante a manteve (fl. 3, e-doc. 3). 



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem:



    “Processo penal. Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar. 1. As particularidades que envolvem o caso justificam um maior retardo da marcha processual. Além da gravidade concreta do delito – homicídio qualificado praticado pelo réu juntamente com outros três agentes, não identificados – e da periculosidade do agente – com envolvimento em outros crimes –, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas, estando a instrução criminal próxima do fim. 2. Também não se pode deixar de considerar os impactos do período de pandemia na tramitação dos processos judiciais, o que acabou contribuindo para um maior retardo da marcha processual, o qual não pode ser atribuído como desídia do Poder Judiciário ou dos órgãos encarregados pela persecução penal, a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Pela denegação da ordem”. (e-doc. 29) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste ao impetrante.



    9. Pelo que se tem nos autos, ao receber a denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal de Ubatuba decretou a prisão preventiva do paciente, em 26.11.2018, com os fundamentos seguintes:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de junho de 2015, por volta das 21h36, na Rua Novo Horizonte, 35, Araribá, Ubatuba, GABRIEL CONCEIÇÃO DE PAULA, vulgo ‘caravela’, qualificado a fls. 95, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em Milton Rocha de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 40/41, que foram a causa efetiva de sua morte. 



    Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima estava dentro de seu bar, quando o denunciado e seus comparsas chegaram em duas motos, sendo que o denunciado e terceiro indivíduo, que estavam na garupa das motos, desembarcaram e efetuaram, de inopino, contra a vítima, diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que a levaram a morte. Evadiram-se em seguida. 



    Embora a vítima tenha sido socorrida ao posto de saúde do bairro da Maranduba, não logrou sobreviver. 



    Valeram-se, o denunciado e seus comparsas, de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque agiram rapidamente, de surpresa, sem que ela tivesse tempo de esboçar qualquer reação para se defender. 



    Pelo exposto, denuncio GABRIEL CONCEIÇÃO DE PAULA, como incurso no artigo 121, § 2º, IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida esta, determine-se a citação do denunciado, para que, no prazo legal, responda à acusação, prosseguindo-se nos demais atos processuais (...) (e-doc. 2).



    O mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 7.2.2019 (e-doc. 3). 



    10. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo ter sido apresentada resposta à acusação em 18.2.2019. Na sequência, designaram-se audiências de instrução e continuação para os dias 24.6.2019 e 17.9.2020, tendo sido ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (e-docs. 26 e 27). Em 9.10.2020, expediu-se carta precatória para oitiva de testemunha, devolvida sem cumprimento em 19.8.2021. Nesse período, não se realizaram diligências para tentativa de localização da testemunha. Sobreveio aos autos informação de que ela residiria na própria comarca, pelo que designada audiência para 22.11.2021, às 17 horas. Ao dirigir-se ao endereço indicado para intimar a testemunha protegida, certificou a oficiala de justiça: “(...) Deixei de intimar, por ter sido informada pelo pai e pela irmã, que [a testemunha] encontra-se pres[a] em Minas Gerais há mais de um ano, assim sendo, devolvo o presente para os devidos fins” (e-doc. 28). Frustrada a realização do ato pelo não comparecimento da testemunha, limitou-se o juízo processante, em 22.11.2021, a oficiar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais “solicitando providências a fim de localizar o estabelecimento prisional em que [se] encontra a testemunha protegida”. Não cuidou de averiguar a informação prestada pelos familiares dessa testemunha, por exemplo, pela consulta aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Também inexiste registro de alguma diligência, nesse sentido, pelo Ministério Público estadual. O ofício remetido ao Tribunal mineiro pende de cumprimento (e-doc. 15). Na decisão proferida em 9.3.2022, o juízo processante manteve a custódia cautelar do paciente, afirmando:



    “(...) Por ora, compulsando os autos, não se vislumbra a possibilidade de se revogar a segregação cautelar decretada em desfavor do(a) acusado(a), posto que ausentes elementos capazes de justificar a alteração do entendimento do Juízo, uma vez que permanecem hígidos os fatos e fundamentos que ensejaram a medida enérgica, sem prejuízo de nova revisão em momento oportuno. 



    De mais a mais, conforme relatado em decisão recente, considerando a gravidade do delito, a complexidade da fase probatória e o momento processual do feito, que aguarda apenas a oitiva da testemunha protegida pelo Provimento 32/00 para o encerramento da fase de instrução, afasta-se a hipótese de atraso que possa ser atribuída a este Juízo ou à acusação. 



    Desse modo, considerando-se que permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar, entendo que é o caso de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do(a) réu(ré) Gabriel Conceição de Paula. 



    Cobre-se informações sobre a determinação de fls. 664/665 imediatamente”. (fl. 3, e-doc. 15)



    Ao reavaliar a prisão do paciente, limitou-se o magistrado de primeiro grau a reproduzir os fundamentos adotados em decisões anteriores, sem justificar objetivamente, pela ausência de previsão de retorno do ofício remetido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a necessidade de manutenção da medida além do prazo legal.



    11. No julgado impugnado nesta impetração, proferido em 14.10.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, “com recomendação ao Juízo da 2ª Vara da comarca de Ubatuba/SP que imprima celeridade na oitiva da testemunha protegida e, por conseguinte, no julgamento do feito (Processo n. 0005008- 50.2015.8.26.0642)”.



    Passados cinco meses desde o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 651.016/SP, inexiste previsão de encerramento da primeira fase do rito do tribunal do júri (judicium accusationis). A prisão do paciente perdura há mais de três anos.



    12. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). Não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário ou órgão de acusação. Assim, por exemplo:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    13. Na espécie, o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser atribuído ao sistema de justiça, em razão a) da demora de mais de dez meses para devolução da carta precatória de oitiva da testemunha protegida; b) da ausência de diligências pelo órgão de acusação para tentativa de localização dessa testemunha; c) da remessa de ofício genérico ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para “providências a fim de localizar o estabelecimento prisional onde ela estaria presa”, sem que fossem realizadas pelo próprio juízo processante. Não se constatou, no andamento do feito originário, culpa da defesa pela demora do trâmite processual.



    Em casos semelhantes, este Supremo Tribunal tem reconhecido, quando configurado excesso de prazo para a formação da culpa, a ilegalidade da prisão (HC n. 98.665, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe. 17.12.2010). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia da defesa do segundo Paciente, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. Ordem concedida” (HC n. 109.128, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 1º.4.2013).



    “Homicídio doloso atribuído a militar da ativa que o teria perpetrado, por motivo estritamente pessoal, contra outro militar igualmente da ativa, em local não sujeito à administração militar e sem qualquer conexão com a atividade castrense. Delito supostamente cometido ‘com diversos golpes de faca ao redor do coração e do pescoço’, alegadamente praticado ‘com o intuito de obter vantagem junto a uma seita de magia negra, mediante o sacrifício de vida humana’. Circunstâncias que descaracterizam a configuração típica de crime militar e que tornam absolutamente incompetente a Justiça Militar da União para o processo e julgamento de referida causa penal. Doutrina. Precedentes. Consequente reconhecimento da competência penal do Poder Judiciário do Estado-membro e submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Paciente que se acha cautelarmente preso, sem julgamento por órgão judiciário competente, há mais de 03 (três) anos. Excesso de prazo na vigência dessa prisão meramente cautelar, em razão de fato exclusivamente imputável ao aparelho de Estado. Situação anômala resultante da duração prolongada e irrazoável da prisão preventiva imposta ao paciente. Inadmissibilidade. Ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Transgressão ao direito do réu a julgamento sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII). Habeas corpus deferido tanto para invalidar o procedimento penal instaurado perante a Justiça Militar da União, quanto para conceder liberdade ao paciente” (HC n. 155.245-AgR Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 28.11.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que o excesso de prazo da prisão preventiva (quase sete anos) não pode ser imputado à defesa do paciente. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para ratificar a liminar anteriormente deferida”. (HC n. 108.823, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.9.2014)



    14. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para que, em quarenta e oito horas, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP examine a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Gabriel Conceição de Paula, fundamentando a sua decisão com dados que demonstrem a) a imprescindibilidade atual do acautelamento físico; b) as providências por ele adotadas para o imediato seguimento do processo; c) o prazo provável para a prestasção da jurisdição; d) se poderiam ser impostas outras das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, definindo a sua aplicação, se for o caso.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP para ciência e cumprimento integral e imediato desta decisão, comunicando a este Supremo Tribunal Federal as medidas adotadas.



      Encaminhe-se cópia da presente decisão a) para o Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deverá certificar o recebimento deste documento a este Supremo Tribunal; b) à Ministra Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência e, se for o caso, verificada conduta incompatível do magistrado de primeiro grau com o dever de atuação em prazo razoável no curso deste processo, para a adoção das providências cabíveis.



    Remeta-se com os ofícios a serem enviados com urgência e por meio eletrônico cópia da petição inicial e da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora